Tribunal: TJMT
Processo: 1026987-78.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-20
Data de publicação: 2020-12-20

Ementa:
HABEAS CORPUS No 1026987-78.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: ADEMIR ROSA GOMES
PACIENTE: GILMAR DE ALMEIDA SANTOS
AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ
Vistos etc
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado por ADEMIR ROSA GOMES em favor de GILMAR DE ALMEIDA SANTOS, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá.
Sustenta o impetrante, em síntese, que a autoridade sentenciante “não analisou efetivamente o pedido de progressão do regime fechado ao semiaberto, porque, estabeleceu condição burocrática, retardando a prestação jurisdicional e impondo uma etapa processual desnecessária consistente “oficiar a vara de origem para encaminhar a guia de execução de pena, quando esta já havia sido carreada nos autos pela parte” cuja exigência há mais de 30 (trinta) dias não foi cumprida pela secretaria da vara sob a responsabilidade da autoridade coatora, bem como, por inexistir na decisão imposição de prazo para cumprimento dessa condição indevida, restringindo direito do Paciente de progredir ao regime menos gravoso, estando à mercê dessa inercia inadmissível, configurando o estado de constrangimento ilegal, porque, aguarda preso por mais tempo que o necessário, uma vez que, já adimpliu o requisito objetivo pelo decurso do lapso temporal necessário para progressão ao regime semiaberto.”
Requer, ao final, liminarmente, que seja concedia a “progressão de regime, promovendo o paciente ao regime semiaberto; porque, na perspectiva de 3/5 os 1 (hum) e 7 (sete) meses remanescente da GUIA 2, o lapso temporal necessário seria de 11 (onze) meses e 14 quatorze) dias e Já para a pena de 4 (quatro) anos de reclusão, com regime inicial fixado no fechado, referente a GUIA 3: na perspectiva de 1/6 os 4 (quatro) anos de reclusão a cumprir, o lapso temporal necessário seria de 8 (oito) meses. Portanto, mediante a DETRAÇÃO do período de prisão cautelar desde 29/11/2018, há mais 2 (dois) anos, foi adimplido o lapso temporal que é requisito objetivo necessário de ambas as Guias 2 e 3, sendo imperioso a concessão de medida liminar para cessar o evidente constrangimento ilegal.”
É O RELATÓRIO.
DECIDO.
Sabe-se que, embora o ordenamento jurídico pátrio não preveja a possibilidade de se conceder medida liminar em sede de habeas corpus, tal providência tem sido admitida tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência, quando se mostram configurados os requisitos do fumus boni juris e do periculum in mora, pressupondo o elemento da impetração que aponta a ilegalidade reclamada e a probabilidade de dano irreparável, até porque é possibilitado ao magistrado conceder ordem de habeas corpus mesmo de ofício, quando verificar que o pleito se encontra devidamente instruído e que está evidente o constrangimento ilegal no direito de ir e vir do paciente.
Da análise perfunctória, própria desta fase de cognição sumária, observa-se que, na hipótese em debate, não está devidamente comprovado, de plano, o constrangimento propalado na exordial.
Isso porque, não obstante a demora no andamento do feito para cumprimento da decisão proferida pelo magistrado de 1o grau, tem-se que este adotou as medidas cabíveis para apreciação do pleito, demonstrando que, logo, tal pedido será analisado, o que afasta o constrangimento alegado.
A propósito:
HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. SUSTENTAÇÃO DE DEMORA NA APRECIAÇÃO DO PEDIDO DE PROGRESSÃO DE REGIME. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO. Não há inércia e/ou constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo a ser imputado ao juízo da execução, pois vem diligenciando para formação documental a fim de analisar o requisito subjetivo para progressão. Ausência de constrangimento ilegal. ORDEM DENEGADA. UNÂNIME. (TJ-RS - HC: 70084325042 RS, Relator: Luiz Mello Guimarães, Data de Julgamento: 29/07/2020, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 04/08/2020)
HABEAS CORPUS - DEMORA APRECIAÇÃO - PROGRESSÃO REGIME - Alega constrangimento perpetrado pelo Juiz de Direito da Vara de Execuções Penais. -. Afirma que há atraso na certificação dos autos e consequente excesso de prazo para a apreciação do pleito de progressão de regime formulado em 05/2016. Pelas informações prestadas pela autoridade apontada como coatora, o Ministério Público requereu a retificação do cálculo, a elaboração do cálculo diferenciado para fins de progressão de regime e certificação cartorária acerca da contabilização da remição concedida nos autos. Informou que foram deferidos os pedidos ministeriais, os quais foram cumpridos pela serventia, tendo os autos retornado ao Parquet em 23/03/2017, para fins de manifestação conclusiva acerca do benefício almejado pela defesa. Acrescentou que, tão logo os autos fossem devolvidos pelo MP, serão apreciados do que for de direito. Cabe ao Juiz da VEP a verificação dos requisitos objetivos e subjetivos para exigidos para o deferimento dos benefícios próprios da execução não sendo recomendado a concessão da ordem, que importaria indesejável supressão de instância, violando-se, deste modo, o princípio do juiz natural. Embora com uma demora além do razoável para a certificação dos autos e andamento do feito, em obediência aos ditames legais, o D. Juiz a quo adotou as medidas necessárias para apreciar o pleito do paciente. Em consulta ao andamento processual no site deste Tribunal de Justiça, constatamos que os autos já retornaram do Ministério Público em 24/03/2017 e encontra-se bem próxima a apreciação do pleito. Oficie-se à VEP, solicitando ao MM. Dr. Juiz a imediata apreciação do pleito defensivo haja vista o retorno dos autos do Ministério Público em 24/03/2017, verificada em consulta ao andamento processual. ORDEM DENEGADA.” (TJ-RJ - HC: 00063718220178190000 RIO DE JANEIRO CAPITAL VARA DE EXEC PENAIS, Relator: GIZELDA LEITÃO TEIXEIRA, Data de Julgamento: 04/04/2017, QUARTA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 07/04/2017)
Com essas considerações, INDEFIRO O PEDIDO LIMINAR.
Comunique-se o Juízo Singular sobre esta impetração, facultando informações, no prazo de até 05 dias.
Após, como fim do recesso forense, DISTRIBUA-SE na forma regimental, observada possível prevenção, e abra-se VISTA a Procuradoria Geral de Justiça.
Cuiabá, 20 de dezembro de 2020
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Desembargadora Plantonista